Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. TEMA 250, STJ. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 111, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “(...) o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas” (Tema 250).
2. No caso, o laudo pericial esclareceu que a autora é portadora de Cardiopatia Congênita Acianótica tipo CIA (comunicação interatrial), corrigida com o implante de prótese em 2013, com sucesso e sem demonstrar comprometimentos ou complicações e que a sua condição não se insere no conceito de cardiopatia grave, conforme estabelecido na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
3. O art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve interpretada restritivamente. Assim, uma vez constatado que a apelante é portadora de cardiopatia congênita, e que esta não se qualifica como cardiopatia grave, não faz jus ao benefício legal, porquanto não se enquadra nas hipóteses descritas na lei
4. Apelação conhecida e não provida.